Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710497-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO: FABIO SILVA MARTINS, DILAN AGUIAR PONTES DECISÃO ELIANE PEREIRA DA SILVA DE MEDEIROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 151689682, autos originários) proferida nos embargos de terceiro ajuizados contra FÁBIO SILVA MARTINS e outro, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte alega ser pedagoga e proprietária de imóvel localizado em bairro de classe média da capital. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. μAssim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A presunção de hipossuficiência econômica disciplinada no art. 99, 3o, do CPC é relativa, de modo que incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, §2o do mesmo artigo. Da detida análise dos autos originários e dos documentos que o instruem, infere-se em princípio que a declaração de hipossuficiência da agravante-autora não é incompatível com a situação econômica retratada no processo. Destaque-se nesse ponto que a agravante-autora é patrocinada pela Defensoria Pública e, embora possua nível superior em Pedagogia e imóvel próprio, ela declarou perante aquele il. Órgão que aufere rendimento mensal aproximado de R$ 2.300,00, proveniente da pensão de suas duas filhas (id. 149659790, autos originários) e informou que “está desempregada, não auferindo renda decorrente da formação superior em Pedagogia desde o incidente da pandemia em 2020 (id. 151582647, pág. 2, autos originários). Assim, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a possibilidade de cancelamento da distribuição caso não recolhidas as custas iniciais. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-embargados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora